Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO ADVINDA DE CONDÔMINO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DIRECIONADO À ÁREA PRIVATIVA DA UNIDADE PERTENCENTE AO CONDÔMINO. COBERTURA PRIVATIVA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. INTIMIDADE. VIDA PRIVADA. VIOLAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E LEGAL. ATO ILÍCITO. SENTIMENTOS DE INSEGURANÇA E INCERTEZA. AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. INEFICÁCIA DO EQUIPAMENTO. FATO DESINFLUENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SIMPLES DISPOSIÇÃO DO ACESSÓRIO. CARÁTER INTIMIDATÓRIO E OFENSIVO. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS. FATOS GERADORES. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, enlaçando-o ao ocorrido, diante da caracterização do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória - ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927).
2. Conquanto o condomínio edilício tenha o direito, derivado das obrigações que lhe estão afetas como gestor dos interesses dos condôminos, de prover o edifício de aparato volvido a assegurar a segurança dos moradores, seus atos são limitados pelos direitos resguardados aos condôminos e moradores, notadamente o direito à privacidade e à intimidade e ao fato de que as áreas comuns pertinentes às unidades autônomas que o integram são indevassáveis, salvo as situações legalmente pontuadas, como expressão de aludidas garantias e do direito de propriedade que têm albergue constitucional (CF, art. 5o, inc. X; CC, art. 21).
3. Descerra inexorável abuso de direito, consubstanciando ato ilícito, a ação do condomínio traduzida em instalação de câmera de segurança voltada para o interior de unidade privativa, pois, a par de não estar vocacionado o acessório ao seu desiderato, implica violação ao direito à intimidade, à privacidade e à propriedade privativa do condômino afetado, sendo indiferente para qualificação do ilícito, inclusive, a ativação do equipamento, pois sua simples disposição denota abuso por intimidar e coibir o morador na fruição do sossego de sua residência (CC, arts. 21, 186, 188, I, e 927).
4. Qualificada a ilicitude em incidira a entidade condominial ao dispor equipamento de segurança voltado para o interior de unidade residencial, vulnerando o sossego, a tranquilidade, a intimidade e a privacidade do condômino, deve-lhe ser imputada a obrigação de desinstalar o acessório, sob pena de sanção pecuniária, e, ademais, implicando sua postura afetação aos direitos da personalidade do morador afetado, irradiando-lhe dano moral, deve ser condenado a compensá-lo pecuniariamente pelo desassossego e exposição que lhe ensejara, maculando sua tranquilidade, privacidade e intimidade.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.